Tribunal: TJSP
Processo: 1033795-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e afastou a ocorrência de dano moral - Insurgência do autor.

INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito da apelante no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Incômodos ou dissabores de natureza

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e afastou a ocorrência de dano moral - Insurgência do autor.

INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito da apelante no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Incômodos ou dissabores de natureza como esta em exame não caracterizam o dever de indenizar - Desvio de tempo útil produtivo - Não ocorrência - Não demonstração de tempo excessivamente desperdiçado ou qualquer empecilho ao exercício regular das atividades laborais pelo consumidor - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.